Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-97.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000118-97.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ILSON DE LIMA SANT ANA - CPF: 831.838.506-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do
CTN
, mas do Decreto n.
20.910
/1932.

A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
André Luciano Costa Gahyva
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n. o
1000118-97.2019.8.11.0005, cujo tramite ocorre na
1a Vara Cível da comarca de Diamantino, MT movida em face de
ILSON DE LIMA SANTANA
, que
reconheceu a decadência
do direito da parte exequente,
julgando extinta
a execução com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 183540667):

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade interposta pela parte executada, pugnando pela extinção do processo executivo em virtude da decadência.

Réplica da parte exequente, no id. 42878722.

DECIDO.

A presente demanda executiva é embasada na CDA no 2018794224 que decorreu de multa ambiental.

A parte executada requereu a decadência do direito do exequente em cobrar a referida multa ambiental, sob o argumento de que se passaram 05 anos do fato gerador até a constituição definitiva do crédito tributário.

Pois bem.

Ressalta-se que no presente caso a discussão não é referente a crédito tributário, mas sim CDA, relacionada com multa ambiental.

Frisa-se que a decadência diz respeito ao prazo para apuração da infração e constituição do crédito, de 05 anos, o qual tem início a partir da data da infração, conforme entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. A lei 9.873/99, no art. 1°, estabeleceu prazo de cinco anos para que a Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do poder de polícia, apure o cometimento de infração a legislação em vigor, prazo que deve ser contado da data da prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infração. É o caso de decadência. Já a prescrição, disposta no art. 1° -A da Lei 9.873/99, prevê expressamente o prazo de cinco anos para a cobrança do crédito decorrente da infração. Na hipótese a homologação do AI foi certificada em 02/10/2012 e o encaminhamento do PA para fins de inscrição da CDA em 23/01/2013, extrapolando o prazo decadencial entre a infração e a constituição do crédito. Atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios para fins de negar provimento a apelação e ao recurso adesivo. (Tribunal Regional Federal da 4a região – TRF – 4 – Embargos de Declaração em Apelação Cível – ED 5000666-90.2013.404.7216 – data da publicação: 16/02/2016).

Vejamos, ainda, tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 329, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”.

No caso em concreto, entre a data da infração, qual seja 30/08/2006 a constituição definitiva do crédito em 06/08/2018 ocorreu a decadência do direito do exequente.

Assim, verifica-se que houve a decadência do direito do exequente em cobrar a referida multa.

Ante o exposto,
ACOLHO
da Exceção de Pré-Executividade e, via de consequência,
JULGO EXTINTA
a pretensão executiva, forte no art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizada, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Procedo com o desbloqueio de eventuais penhora de valores.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(Assinado digitalmente)

André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito
”
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o ESTADO DE MATO GROSSO que as disposições contidas no
Código Tributário Nacional
não são aplicáveis ao presente caso, eis que se trata da execução de uma multa de natureza ambiental, logo, de um crédito de natureza não tributária, assim não há de se falar em decadência.

Afirma que quanto a prescrição (punitiva e intercorrente), só podem ser aferidas mediante a análise do respectivo processo administrativo de apuração da infração ambiental, haja vista que sem ele não é possível delinear as datas em que ocorreram os atos administrativos que culminaram na aplicação da penalidade.

Aduz que
“a prescrição da pretensão executória é a que se refere ao prazo que Administração tem para executar, em sede judicial, o valor da multa já constituído em um título executivo após o devido término do processo administrativo, conforme a regra estabelecida na Súmula n. 467 do STJ. (...)
conforme consta da CDA n. 2018794224, o término do processo administrativo, ou seja, a data da constituição definitiva do crédito, ocorreu em20/06/2014, sendo a ação de execução fiscal ajuizada em 31/01/2019
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da referida sentença
, e, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.

Contrarrazões (ID.
183540675).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que
reconheceu a decadência
do direito da parte exequente,
julgando extinta
a execução com resolução de mérito, nos termos do art.
487
,
II
, do
CPC/15
.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a ação de Execução Fiscal no
1000188-97.2019.8.11.0005
em desfavor da parte executada
ILSON DE LIMA SANTANA
,
objetivando o recebimento do crédito não tributário no valor de R$
161.874,58
(cento e sessenta e um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), inscrito na
CDA n.o 2018794224.

O juízo
a quo,
em 02.06.2023, acolheu a exceção de pré-executividade,
reconhecendo a decadência
do direito da parte exequente,
julgando extinta
a execução com resolução de mérito, nos termos do art.
487
,
II
, do
CPC/15.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A parte apelante sustenta a impossibilidade do reconhecimento da decadência, uma vez que as disposições contidas no
Código Tributário Nacional
não são aplicáveis ao presente caso, pois se trata da execução de uma multa de natureza ambiental, bem como a não constatação da ocorrência da prescrição punitiva e intercorrente, inexistindo a juntada do processo administrativo aos autos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso dos autos discute-se multa administrativa (ambiental), portanto, decorrente de crédito de natureza não tributária, não se submetendo às disposições do
Código Tributário Nacional
, o que afasta o reconhecimento da decadência.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DE DECADÊNCIA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
173
DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI No
5.172
, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - MATÉRIA NÃO ANALISADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O crédito não tributário consistente em multa administrativa não está sujeito às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a afastar o decreto de decadência com fundamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Incabível o exame da prescrição em grau de recurso, uma vez que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau e deve ser observado o contraditório. Recurso provido.” (TJMT. N.U
1000545-68.2019.8.11.0046
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/06/2022, DJe 06/07/2022)”.

Quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é imprescindível a juntada do processo administrativo para que haja possibilidade de verificação das respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da penalidade ambiental.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA -
AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
- NULIDADE DA CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA
393
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em reconhecimento de prescrição ou decadência quando a parte agravante deixa de juntar processo administrativo a corroborar
. 2. Nos termos da Súmula
393
/STJ, não é admissível a exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória. 3. No presente caso, se discute a ausência de responsabilidade por não ser proprietário do imóvel e ter sido “vítima” de uma reintegração de posse de terceiro, incompatível com a via eleita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT. N.U
1022350-84.2020.8.11.0000
, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022, DJe 06/06/2022)”.

Partindo dessas premissas, diante da não ocorrência da decadência e da ausência do processo administrativo juntado aos autos, impossível a verificação da ocorrência da prescrição, assim a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO
para afastar a decadência e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024